Tribunal: TJMT
Processo: 1064883-50.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064883-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA GABRIELA DE OLIVEIRA - CPF: 001.192.901-46 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (RECORRIDO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO SAO LOURENCO - CNPJ: 22.594.198/0001-11 (RECORRIDO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064883-50.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fernanda Gabriela de Oliveira

Recorrida(s):

Unifort Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda-Epp.

Condomínio Rio São Lourenco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONDOMÍNIO DE CASAS. FURTO NO INTERIOR DE UNIDADE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS NORMAS INTERNAS DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO CONDOMÍNIO AO CONDÔMINO VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS PELO CONDÔMINO. EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA QUE POSSUI O DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA TÃO SOMENTE DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR O CONDÔMINO POR DANOS INTERNOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A Autora, ora Reclamante, alega, em síntese, que é moradora do condomínio Reclamado e que, na madrugada do dia 25/07/2023, teve sua casa invadida e alguns objetos furtados, sendo vários cartões de crédito e uma chave do seu veículo JEEP COMPASS DIESEL. Informa que conseguiu o estorno dos valores utilizados indevidamente no seu cartão de crédito junto à instituição financeira, contudo, a chave do veículo não foi recuperada. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial com a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano material (R$ 4.459,89 – referente à chave do veículo; R$ 1.500,00 – entrada dos honorários advocatícios para o ajuizamento da ação) e dano moral.

2. O condomínio não possui obrigação de suportar os danos derivados de furtos ocorridos em unidade autônoma, se os condôminos nada convencionaram a respeito.

3. Desta forma, o condomínio só é responsável caso haja previsão expressa em sua Convenção ou Regimento Interno a respeito de sua responsabilidade sobre os danos causados aos bens particulares dos condôminos, o que não restou comprovado nos autos.

4. Anoto que não houve indicação de qualquer arrombamento no imóvel, o que pressupõe que a porta da casa da autora estava destrancada, em total descuido da vítima. Em recurso a autora passa a alegar que o terceiro entrou pela janela quebrando o ferrolho antes de entrar na residência, mas não traz qualquer prova nesse sentido.

5. Consta na fundamentação da sentença, que considero como fundamento para julgar este recurso o seguinte:

“Nesta oportunidade esclareço que o pressuposto para que o condomínio seja responsabilizado por furtos ocorridos no interior do edifício, é a existência de cláusula expressa na convenção de condomínio prevendo tal responsabilidade, conforme posicionamento do STJ.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no AREsp 9.107/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/08/2011)

(...)

Assim, para que houvesse responsabilidade dos requeridos, era necessária a comprovação de conduta negligente ou dolosa por parte do condomínio que, de alguma forma, tenha contribuído para o evento danoso, o que, não ocorreu, pois no caso dos autos, a porta da autora estava destrancada, facilitando assim a ação do meliante.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra na convenção do condomínio previsão expressa no sentido de que ele seja responsabilizado por danos causados aos bens particulares dos condôminos, sendo, portanto, descabida a pretensão da autora em responsabilizar o condomínio, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

6. Portanto, inexistindo previsão nas normas internas do condomínio (convenção, regimento ou regulamento interno) do dever de indenizar ao condômino vitima, em decorrência de furto ocorrido em áreas individuais, não pode o Recorrido suportar os danos sofridos pela Recorrente.

7.

A empresa de Segurança e Vigilância Ré foi contratada para prestar serviços de vigilância patrimonial dentro do condomínio, mais especificamente nas áreas comuns e patrulhamento nas ruas que ficam na frente das residenciais. Logo, a empresa não tem a obrigação de proteção e guarda dos bens particulares dos condôminos, limitando-se à proteção das instalações condominiais pela vigia.

8. A alegação autoral no sentido de que houve omissão da empresa de segurança e vigilância Reclamada não merece prosperar, pois, segundo consta na Ata da Assembleia Geral, realizada em 02/08/2023, “
a ronda circula pelo condomínio 03 vezes por hora, mas que conforme as imagens de câmeras, o meliante ao ver que vinha uma moto ele se escondia, entre os veículos. Questionado pelos moradores sobre não haver uma pessoa que fica cuidando do sistema de CFTV o síndico explicou que não há esse serviço no condomínio
”.

Também restou demonstrado que o terceiro adentrou no condomínio pela “
quina do muro perto do quiosque 04 (...) O pilar utilizado pelo meliante refere-se a pilar de quina de muro, que em função da largura do bloco utilizado na construção do muro associado a forma que foi construído, ficou com espaço suficiente para o meliante ficar em pé sobre o pilar, pisar nas hastes da cerca elétrica e passar para o poste das câmeras de CFTV
”.

9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150851 SP 2022/0182041-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE AUTOMÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO- INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DE DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(I) -Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de furto de bens em condomínio, este somente será obrigado a indenizar se existente cláusula expressa em convenção. (II)- Com efeito, a responsabilidade civil do condomínio frente aos condôminos se verifica à luz das regras previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio (III)- Inexistente o dever de vigilância do condomínio para o fim específico de zelar pela incolumidade dos veículos estacionados na garagem do prédio, não há como lhe imputar responsabilidade

(TJ-MT 10310450620178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELO EVENTO DANOSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. Na hipótese, está demonstrada a inaptidão da empresa Recorrente para realizar transações comerciais desde 2020, o que é capaz de confirmar a alegação de vulnerabilidade financeira. 2. Segundo precedentes do STJ, o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. No caso, não há falar em responsabilidade condominial se o Regimento Interno não prevê reparação de danos ocasionados em unidades particulares. 3. Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.

(TJ-MT 00083687720098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

CONDOMÍNIO – Ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência de suposto furto de bicicleta da garagem do condomínio – Nulidade de sentença inexistente – Regimento Interno que exclui a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos ocorridos no interior das unidades – Responsabilidade que só subsistiria em caso de comprovação de conduta negligente ou dolosa por parte do condomínio que, de alguma forma, tenha contribuído para o evento danoso – Ônus do autor – Prestação de serviços de segurança e instalação de aparatos de segurança pelo condomínio, por si só, não implica em assunção de responsabilidade nos casos em que tais serviços não se mostrem suficientes a coibir atos criminosos, principalmente quando ocorridos no interior das unidades – Provas dos autos que sequer demonstram que a bicicleta estava de fato na garagem, muito menos que tenha sido efetivamente furtada na ocasião dos fatos – Ausência de responsabilidade também da seguradora, com base nas cláusulas contratuais pactuadas com o condomínio – Precedentes – Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10138927920208260576 SP 1013892-79.2020.8.26.0576, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM CONDOMÍNIO. OBJETOS LEVADOS DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O CONDOMÍNIO E O CONDÔMINO.
EMPRESA DE SEGURANÇA QUE POSSUI O DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA TÃO SOMENTE DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR O CONDÔMINO POR DANOS INTERNOS
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO LEGALMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Face o exposto, decidem os Juízes integrantes desta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1Âª Turma Recursal - DM92 - 0006266-33.2016.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: JÃºlia Barreto CampÃªlo - - J. 02.03.2017)

(TJ-PR - RI: 000626633201681600300 PR 0006266-33.2016.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: JÃºlia Barreto CampÃªlo, Data de Julgamento: 02/03/2017, 1Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 07/03/2017)

10. Ademais, a instalação de sistema de segurança com a utilização de câmeras e cerca elétrica, por si só, não implica em assunção de responsabilidade do condomínio nos casos em que tais serviços não se mostrem suficientes a impedir atos criminosos, principalmente quando ocorridos no interior da unidade autônoma, devendo ser demonstrado, de forma clara, que o condomínio contribuiu para a ocorrência do evento danoso, o que não restou comprovado nos autos.

11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024